Tribunal: TJSP
Processo: 2183579-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000687945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183579-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente WELLINGTON
LUIS MONTEIRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
DENEGARAM A ORDEM de habeas corpus, vencido o Dr Newton Neves, que
declará.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aux. Des. Leme Garcia VOTO no 15333 (digital)
JV
Habeas Corpus no 2183579-19.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: WELLINGTON LUIS MONTEIRO
Autoridade apontada como coatora: Juiz de Direito do DEECRIM UR3
(Bauru) (FAB)
Habeas Corpus
Execução da pena
Decisão que
indeferiu pedido de concessão do benefício da prisão
domiciliar ao reeducando
Impetração pleiteando o
acolhimento do pedido, com fundamento na Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, bem como na
decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco
Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347
Descabimento

Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que a
impetrante pretende, pela via inadequada e em momento
inoportuno, se insurgir contra decisão contra a qual caberia
agravo em execução Inteligência do artigo 197 da Lei de
Execução Penal
Advento da pandemia do novo
coronavírus
(COVID-19)
que,
todavia,
autoriza
a
excepcional apreciação da questão por meio do presente
remédio constitucional Paciente que não se encaixa nas
hipóteses de excepcional concessão de concessão da
prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça
Plenário do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal
deixou
de
referendar
a
recomendação do Ministro Marco Aurélio, nos autos da
ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento explanado
no voto divergente proferido pelo Ministro Alexandre de
Moraes, segundo o qual “referendar a decisão do ministro
Marco
Aurélio
significaria
a
determinação
de
uma
megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de
mutirão
carcerário”

Constrangimento
ilegal
não
configurado ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WELLINGTON
LUIS MONTEIRO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por
ato do Meritíssimo Juiz de Direito do DEECRIM UR3 (Bauru), que, nos autos
da execução no 0013116-54.2018.8.26.0451, indeferiu pedido de concessão
do benefício da prisão domiciliar ao reeducando.
Aduz a impetrante que o paciente cumpre pena corporal
unificada de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, tendo progredido
ao regime semiaberto no dia 08/07/2020.
Sustenta que, com o advento da pandemia de COVID-19, o
paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar, com base na Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça e na decisão proferida pelo Exmo.
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF
Pede, liminarmente, seja concedido ao paciente a referida
benesse, confirmando-se o r. decisum monocrático quando do julgamento do
mérito da presente impetração.
Pela decisão proferida a fls. 52/55, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração ou, caso conhecida, pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem (fls. 63/76).
É o relatório.
Primeiramente, observo que a Constituição Federal de 1988
prevê, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, que “conceder-se-á habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Tanto doutrina como jurisprudência reconhecem, de
maneira pacificada, que o habeas corpus é uma ação constitucional de
natureza penal e procedimento especial, isenta de custas e sem que dela se
exijam procedimentos ou ritos formais e que visa evitar ou cessar violência ou
ameaça na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, como
previsto na norma constitucional. Não se trata, portanto, de uma espécie de
recurso, embora regulamentado no capítulo a eles dedicado no Código de
Processo Penal.
Embora não seja o habeas corpus sucedâneo de recurso,
não menos certo, porém, que entre nós se alargou o seu cabimento, mesmo
para situação em que não se discute a liberdade de locomoção, conforme
entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores.
Todavia, como bem ponderado pelo ilustre Ministro Gilson
Dipp, nos autos do HC 198.540, “sem pretender desmerecer a jurisprudência,
deve ser ponderado que seja a impetração compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se perca a
razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmos dos excepcionais
por uma irrefletida banalização e vulgarização do 'habeas corpus', hoje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticamente erigido em remédio para qualquer irresignação, no mais das
vezes muito longe de qualquer alegação de violência ou coação contra a
liberdade de locomoção. Tentar proteger os limites do habeas corpus é fazer
respeitar sua credibilidade e funcionalidade, o que parece deva ser também
uma importante missão deste Tribunal” (STJ, 5a Turma, j. em 19/05/2011).
A questão trazida neste writ é exemplar, pois cuida de
impetração que busca a concessão de prisão domiciliar durante execução
definitiva de pena.
E, de acordo com o artigo 197 da Lei de Execução Penal,
“das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo”.
Portanto, a via eleita, em princípio, não seria adequada para
apreciação da matéria deduzida na presente impetração. Entretanto, o advento
da pandemia do “novo coronavírus” (COVID-19) autoriza a excepcional
apreciação da questão por meio do presente remédio constitucional.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, as medidas emergenciais para contenção e
enfrentamento da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) estão sendo
adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema de Justiça
Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação no
62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física
das pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança
nos estabelecimentos prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com
competência para as fases de conhecimento e execução penal, não havendo,
ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em
liberdade. Não foi e nem poderia ser diminuída ou retirada competência
dos respectivos magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das
pessoas privadas de liberdade em condições de serem prontamente liberadas,
diante de particular situação e da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus).
Ou seja, não se garantiu, ainda que abstratamente, direito líquido e certo para
imediata colocação em liberdade de todos os custodiados.
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que o
paciente pertença ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação pela
COVID-19. Ainda que assim não fosse, a circunstância de o paciente estar
custodiado em estabelecimento prisional superlotado não o torna, obrigatória e
automaticamente, integrante do mencionado grupo.
Cumpre igualmente destacar que o Plenário do Excelso
Supremo Tribunal Federal deixou de referendar a recomendação do Ministro
Marco Aurélio, nos autos da ADPF no 347/DF, prevalecendo o entendimento
explanado no voto divergente proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes,
segundo o qual “referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a
determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie
de mutirão carcerário”.
Dessa forma, não obstante o contido na Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça, o paciente não faz jus ao benefício da
prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, deve-se considerar que inexiste previsão legal para
que condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
fechado ou semiaberto sejam diretamente progredidos ao regime aberto, caso
não atendam aos requisitos objetivos e subjetivos, sendo vedada a progressão
por saltos, nos termos do enunciado da Súmula 4911 do Col. STJ.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, em casos análogos:
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra o
indeferimento do pleito de prisão domiciliar. Agravante que
ostenta condenação definitiva e se encontra cumprindo
pena em regime fechado. Benefício que é reservado aos
condenados
que
se
encontram
em
regime
aberto.
Inteligência do artigo 117, da Lei no 7.210/1984. Inexistência
de comprovação, demais disso, da imprescindibilidade de
sua presença para os cuidados de sua filha menor, bem
como da suposta ausência de familiares para por ela zelar.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de Execução
Penal no 7000534-67.2019.8.26.0482, Rel. Des. Camargo
Aranha Filho, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em
17/06/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo pleiteando
a reforma da decisão que indeferiu a concessão da prisão
domiciliar, requerida com base no art. 117, III, da LEP e art.
318, V, do CPP INADMISSIBILIDADE o artigo 318 do
CPP só se aplica a réus sem condenação definitiva. De
1 Súmula 491do Co. STJ: “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro lado, inexiste previsão legal para que condenadas ao
cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
fechado ou semiaberto sejam diretamente progredidas ao
regime aberto, se não atendem aos requisitos objetivos e
subjetivos, sendo vedada a progressão por saltos, nos
termos da súmula no 491 do STJ. A agravante foi
condenada por crime equiparado a hediondo, tratando-se de
reincidente,
bem
como
recentemente
teve
sustado
cautelarmente o regime semiaberto, de modo que se mostra
temerária sua progressão imediata para regime mais
brando, sendo imprescindível que cumpra regularmente sua
reprimenda no regime em que se encontra, até que a
satisfação de outros exigidos em lei para o deferimento do
regime aberto pretendido. Recurso improvido” (Agravo de
Execução Penal no 9004164-69.2018.8.26.0050, Rel. Des.
Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. em
20/02/2019).
“Agravo em execução
Pleito de concessão de prisão
domiciliar ou de trabalho externo Indeferimento Decisão
que se sustenta Custodiado que não preenche o requisito
dos arts. 117, II, e 37, ambos da LEP
Regime atual
(semiaberto) incompatível com a prisão domiciliar, ademais
Recurso desprovido” (Agravo de Execução Penal no
0001901-87.2018.8.26.0158, Rel. Des. Ivan Sartori, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. em 18/12/2018).
“Agravo em execução penal. Pleito de concessão de prisão
albergue domiciliar. Impossibilidade. Não preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos requisitos do art. 117 da LEP - Agravante que cumpre
pena em regime fechado. Impossibilidade de progressão per
saltum. Incidência do verbete 491 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Ausência de demonstração de risco à gravidez.
Regra do art. 318 do Cód. de Processo Penal que se
reversa à fase instrutória do processo. MM. Juíza que
determinou
a
transferência
da
sentenciada
para
estabelecimento prisional aparelhado aos cuidados com
sentenciadas lactantes. Agravo desprovido” (Agravo em
Execução Penal no 0005968-38.2015.8.26.0502, Rel. Des.
Roberto Solimene, 9a Câmara Criminal, j. em 28/01/2016).
Em suma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 42981
H.C. No : 2183579-19.2020.8.26.0000
COMARCA : DEECRIM UR3/BAURU
IMPTE... : DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE : WELLINGTON LUIS MONTEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. OSNI PEREIRA (VOTO N. 15333)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Osni Pereira lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida.
O
paciente
foi
condenado
ao
cumprimento da pena total de 06 anos e 11 meses de
reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de drogas e lesão
corporal, tendo sido beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto em 08/07/2020, com previsão
para alcançar o regime aberto em 09/02/2022 e o
término de pena em 02/02/2025.
Ajuizou pedido de prisão domiciliar,
com fundamento nas disposições da Recomendação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62, do CNJ, e o pedido foi indeferido nestes
termos: “o requerimento é genérico e não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade
em que o sentenciado se encontra, a justificar a
aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. (...)Por fim, o requerente
também não trouxe qualquer documento, ainda que
indiciário, a demonstrar existência de algumas das
hipóteses do artigo 117 da LEP, que permita a
análise do pedido à luz do referido dispositivo
legal” (fls. 45/47).
Neste panorama, a meu ver, deve a
ordem ser concedida para deferir ao paciente a
prisão domiciliar.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar
pura e simplesmente a liberação em massa dos
presos que estão em regular cumprimento de pena,
mas sim de medidas saneadores e profiláticas de
saúde pública no sistema prisional, com o intuito
de proteger a vida não só dos que ali estão em
cumprimento de penas, mas também dos servidores
que ali exercem diariamente suas funções. Dai
porque as medidas recomendadas não se aplicam, de
forma
exclusiva,
a
pessoas
doentes
ou
incapacitadas que, fosse só por isso, já recebem
tratamento ambulatorial nas unidades prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais
ainda.
No
contexto
das
recomendações várias medidas foram implantadas em
prejuízo ao direito individual dos réus (-
suspensão das audiências de custódia, suspensão
das visitas familiares, suspensão das saídas
autorizadas, suspensão do trabalho exercido por
aqueles que estavam em regime semiaberto e outras-
). E todas foram implantadas em benefício comum
da população carcerária, e dos funcionários que
exercem suas funções no sistema penitenciário,
tudo no sentido de combater a propagação do
coronavirus, sem que houvesse qualquer discussão
a respeito do direito individual dos presos,
acatado assim, como regra, a Rec. 62, do CNJ,
nessa parte restritiva. Mas recomendações também
foram fixadas em benefício de presos que se
encontram em situação diferenciada no cumprimento
das penas, já com progressão alcançada, com o
intuito de diminuir a lotação carcerária das
penitenciárias. Não se verifica, porém, nessa
análise
pontual,
a
isonomia
necessária
na
aplicação Rec. 62, do CNJ, ou, como feito,
cindindo a sua forma de interpretação.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, verifica-se que amolda-se
ele à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semiaberto,
deve
ser
concedida
a
prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
E, no caso dos autos, considerando
que o paciente, embora condenado ao cumprimento
de pena em regime fechado, foi promovido ao
regime intermediário, deve ser a ele concedida a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição
de
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,
razão maior do deferimento desse pedido como
acima fundamentado, dela somente podendo sair em
situação de urgência comprovada, além de outras a
serem definidas pelo Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem para deferir ao paciente a prisão domiciliar
nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ,
mediante
a
imposição
das
condições
acima
especificadas.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
OSNI ASSIS PEREIRA
12388339
10
15
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1248C690
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2183579-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.